Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028156-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 076.961.701-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (AGRAVADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (AGRAVADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (AGRAVADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE AÉREO COM MORTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios formulado em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de acidente aéreo que resultou na morte do genitor do agravante. O agravante, estudante de medicina sem fonte de renda, pleiteia pensão mensal para custeio de despesas básicas, como mensalidade universitária, moradia e alimentação, alegando dependência econômica do falecido e responsabilidade objetiva das empresas rés pela morte decorrente do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de alimentos provisórios diante da alegada dependência econômica e da responsabilidade civil das rés pelo acidente fatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Os documentos juntados aos autos demonstram, em juízo de cognição sumária, a ocorrência do acidente aéreo que vitimou o genitor do agravante, a propriedade da aeronave pelas empresas agravadas e a relação de emprego do piloto com grupo econômico a que pertencem as rés.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de fixação de alimentos provisórios quando demonstrada dependência econômica da vítima falecida, especialmente em casos de responsabilidade objetiva do empregador, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

A documentação apresentada indica que o falecido contribuía financeiramente para a manutenção do agravante, inclusive com o custeio da faculdade, o que evidencia a necessidade alimentar.

O valor pleiteado (7,42 salários-mínimos) mostra-se desproporcional em sede de tutela de urgência, razão pela qual se fixa a pensão provisória em 2 salários-mínimos mensais, a serem pagos solidariamente pelas rés, até deliberação do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada, em cognição sumária, a dependência econômica da parte autora em relação à vítima fatal de acidente.

A responsabilidade objetiva do empregador por atos de seus prepostos autoriza, em tese, a fixação liminar de pensão alimentícia, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

O valor da pensão fixada em sede de tutela provisória deve observar o binômio necessidade-possibilidade e a cognição limitada da fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI 1018760-31.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.05.2023, DJE 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1028156-27.2025.8.11.0000

DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA X ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING, MARCOS SPIERING, OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA E SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Alimentos Provisórios no 1019516-26.2025.8.11.0003
, ajuizada
em face do
ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING, MARCOS SPIERING, OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA E SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios.

Para tanto, o
agravante narra que seu pai, Sr. Ademar de Oliveira Júnior, faleceu em 15 de agosto de 2024, em trágico acidente aéreo ocorrido na zona rural do município de Apiacás/MT, a bordo de aeronave King Air C90, prefixo PS-AAS, de propriedade das empresas agravadas.

Sustenta que o piloto da aeronave, Sr. Helder de Souza, era empregado das agravadas, conforme comprovado por documentos de reclamação trabalhista, e que seu pai também prestava serviços às empresas rés, ainda que sem vínculo formal, o que estaria demonstrado por extratos bancários, comprovantes de pagamentos mensais e notas fiscais.

Alega que, com o falecimento do genitor, ficou desamparado financeiramente, sendo atualmente estudante de medicina na cidade de Mineiros/GO, sem qualquer fonte de renda, o que justificaria a concessão de alimentos provisórios para custeio de suas despesas básicas, incluindo mensalidade universitária (R$ 8.945,00), moradia e alimentação.

Argumenta que a responsabilidade das agravadas é objetiva, e que as próprias agravadas teriam reconhecido, em processo trabalhista, que o piloto foi o responsável pelo acidente.

Requer
eu
a concessão de efeito ativo ao recurso para fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 11.276,02 (onze mil, duzentos e setenta e seis reais e dois centavos), correspondente a 7,42 salários-mínimos mensais, para custear suas despesas com faculdade, moradia e alimentação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id n.
309039387).

Posteriormente, o agravante desistiu do recurso em relação à empresa
Transrio
Transportes e Logística Ltda, o que foi homologado por decisão de ID 316577878.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deix
ando, portanto,
de me manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
no presente recurso cumpre analisar o acerto ou não
da
decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor do agravante, em razão do falecimento de seu genitor em acidente aéreo.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos

para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para

ressarciros
danos que a outra parte possa vir a
sofrer,podendo
a

caução ser dispensada se a parte economicamente

hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente

ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos

para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito

invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a

jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA

INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES

- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de

tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do

CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano

ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U

1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em

18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em apreço, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Em análise superficial, própria desta fase processual, constato que há elementos

suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Os documentos acostados aos autos revelam a comprovação do acidente aéreo

que vitimou
o pai do agravante,
bem como indícios da vinculação do falecido com as

empresas agravadas, além da documentação que sugere a propriedade da aeronave

acidentada.

O Registro Aeronáutico Brasileiro confirma que a aeronave King Air C90,

prefixo PS-AAS, pertencia ao Sr.
Arni
Alberto
Spiering
, cujo espólio figura no polo

passivo.

Ademais, há elementos que indicam que o piloto da aeronave, Sr. Helder de

Souza, era empregado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, conforme

se depreende da reclamação trabalhista mencionada.

Nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde

objetivamente pelos atos de seus empregados, serventes e prepostos no exercício do

trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Assim, verifica-se que há elementos mínimos que apontam para a possibilidade

jurídica do pedido de alimentos provisórios
, pois as
circunstâncias narradas e

demonstradas neste momento processual permitem inferir que a agravante
tem direito
à

prestação alimentícia pleiteada.

Quanto à dependência econômica do agravante em relação ao falecido genitor, os extratos bancários e demais documentos juntados aos autos indicam que o
falecido auxiliava no
custeio das despesas do filho, incluindo a mensalidade da faculdade de medicina.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à possibilidade de fixação de alimentos provisórios em casos de acidente com vítima fatal, quando demonstrada a dependência econômica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um
salário-mínimo
para os dependentes menores de idade.

(N.U 1018760-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)

Contudo, o valor pleiteado pelo agravante (R$ 11.276,02, correspondente a 7,42 salários-mínimos) mostra-se excessivo para fixação em sede de tutela de urgência, considerando que a responsabilidade das agravadas ainda será objeto de instrução probatória no processo principal.

Assim, considerando o binômio necessidade-possibilidade e a natureza alimentar do pedido, entendo razoável a fixação de alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos mensais, a serem pagos solidariamente pelos agravados, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar que os agravados paguem ao agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos mensais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025